Tribunal: TJSP
Processo: 2254334-68.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Município de São Sebastião - Decisão que condiciona a realização de diligência pelo INFOJUD ao prévio esgotamento de outros meios voltados à localização – Desnecessidade – Medida cujo deferimento se coaduna com a maior efetividade e celeridade processual – Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019136
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2254334-68.2020.8.26.0000, da Comarca de São Sebastião, em que é agravante
MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE SÃO SEBASTIÃO, é agravado
ACLEDSON ROBERTO DE ARAUJO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY
JOSÉ FEDERIGHI (Presidente) E BURZA NETO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2254334-68.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 19106/2020
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N°: 2254334-68.2020.8.26.0000
Agravante: Município da Estância Balneária de São Sebastião
Agravado: Acledson Roberto de Araujo
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução Fiscal

Município de São Sebastião - Decisão que condiciona a
realização de diligência pelo INFOJUD ao prévio
esgotamento de outros meios voltados à localização

Desnecessidade Medida cujo deferimento se coaduna com
a maior efetividade e celeridade processual
Decisão
reformada Recurso provido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto pelo Município de São Sebastião contra decisão interlocutória
que, em execução fiscal contra Acledson Roberto de Araujo, indeferiu
pedido de pesquisa através do INFOJUD para localização do executado,
condicionando seu deferimento ao prévio esgotamento de outras diligências
pela parte (fls. 55).
Alega o agravante afigurar-se de rigor o deferimento da
medida que pleiteia, noticiando sua admissibilidade com respaldo no
Provimento n. 1864/2011, invocando ainda os princípios da supremacia do
interesse público, da celeridade processual, da eficiência, e da menor
onerosidade.
Desnecessária a intimação do agravado, ainda não
citado nos autos.
É o relatório.
De rigor o provimento do recurso.
Importa frisar que a execução fiscal, de dívida ativa
tributária ou não, é regida pela Lei de Execução Fiscal (Lei 6.830/80) e,
subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2254334-68.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Cumpre destacar que a Jurisprudência vem permitindo
a utilização de pesquisas tais como o BACENJUD, INFOJUD OU RENAJUD
sem que se tenha esgotado as diligências particulares, pois tais
providências garantem maior agilidade e efetividade ao processo. Nesse
sentido, cabe destacar decisão do Superior Tribunal de Justiça:
“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
SISTEMA
RENAJUD.
CONSULTA.
POSSIBILIDADE. EXAURIMENTO DE DILIGÊNCIAS PARA
BUSCA DE BENS DO EXECUTADO. DESNECESSIDADE. 1.
Cinge-se a controvérsia a definir se é dado ao exequente solicitar
ao Juízo a busca - pelo sistema RENAJUD - de informação acerca
da existência de veículos de propriedade do executado,
independentemente da comprovação do esgotamento das vias
extrajudiciais para tal finalidade. 2. O RENAJUD é um sistema on-
line de restrição judicial de veículos criado pelo Conselho Nacional
de Justiça (CNJ), que interliga o Judiciário ao Departamento
Nacional de Trânsito (Denatran) e permite consultas e envio, em
tempo real, à base de dados do Registro Nacional de Veículos
Automotores (Renavam) de ordens judiciais de restrições de
veículos, inclusive registro de penhora. 3. Considerando-se que i)
a execução é movida no interesse do credor, a teor do disposto no
artigo 612 do Código de Processo Civil; ii) o sistema RENAJUD é
ferramenta idônea para simplificar e agilizar a busca de bens aptos
a satisfazer os créditos executados e iii) a utilização do sistema
informatizado permite a maior celeridade do processo (prática de
atos com menor dispêndio de tempo e de recursos) e contribui
para a efetividade da tutela jurisdicional, é lícito ao exequente
requerer ao Juízo que promova a consulta via RENAJUD a
respeito da possível existência de veículos em nome do
executado,
independentemente
do
exaurimento
de
vias
extrajudiciais. 4. Recurso especial provido. (REsp 1347222/RS,
Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA
TURMA, j. em 25.8. 2015).
De igual modo o entendimento deste Eg. Tribunal,
conforme se extrai das decisões a seguir transcritas:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução fiscal Município de Jaú
Insurgência contra decisão que indeferiu pesquisa no sistema
InfoJud para obtenção de novo endereço do executado
Possibilidade Informações acobertadas por sigilo fiscal, restando
impossibilitada a sua obtenção pela parte Necessidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2254334-68.2020.8.26.0000 -Voto no
4
intervenção judicial - Precedentes do C. STJ e deste Eg. Tribunal
de Justiça - Decisão reformada - Recurso provido (Agravo de
Instrumento 2205220-05.2016.8.26.0000; Relator Des. Raul De
Felice;: 15a Câmara de Direito Público, j. em 26/01/2017).
“AGRAVO - EXECUÇÃO FISCAL - Município de Santo André -
IPTU de 2013 a 2016 - Busca de endereço junto à Receita Federal
via sistema eletrônico INFOJUD Cabimento, conforme precedentes
desta Câmara, especialmente quando as tentativas de citação por
carta com AR-postal e por mandado de oficial de justiça foram
negativas - Precedentes do STJ - RECURSO PROVIDO. (Agravo
de
Instrumento
2030296-73.2020.8.26.0000;
Relator
Des.
Rodrigues de Aguiar, Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito
Público, j. em 20/03/2020).
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso,
afastada a necessidade de comprovação de esgotamento de diligências
pela parte para posterior deferimento de consulta ao sistema INFOJUD.
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
Relator